Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-49.2009.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003926-49.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS - CPF: 383.177.880-91 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 04.440.724/0011-89 (EMBARGANTE), AMANDA MARIA MERLIN - CPF: 071.482.239-62 (ADVOGADO), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0004-02 (EMBARGANTE), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), ANDERSON BORCATH BARBERI - CPF: 877.823.599-53 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), AMANDA MARIA MERLIN - CPF: 071.482.239-62 (ADVOGADO), ANDERSON BORCATH BARBERI - CPF: 877.823.599-53 (ADVOGADO), INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 04.440.724/0011-89 (EMBARGADO), CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS - CPF: 383.177.880-91 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A GRANEL E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FERTILIZANTES – ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA MULTA COMPENSATÓRIA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO CASO – PEDIDO EXPRESSO DO DEMANDANTE PARA QUE A MULTA RECAIA SOBRE A PARTE INADIMPLIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - De acordo com o parágrafo único do artigo 1.022 do CPC, incorre em omissão a decisão que: (i) não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso; ou (ii) incorrer em uma das condutas do art. 489, § 1o do mesmo
codex
, hipóteses inocorrentes no caso concreto.

2 - Não há que falar em violação dos artigos 336 e 342, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a limitação do calculo da multa contratual de 10% sobre a parcela inadimplida não se trata de matéria de defesa não arguida oportunamente, e sim de pedido expresso formulado pelo Embargante na petição inicial.

3 - Pelo princípio da adstrição e da congruência, compete ao julgador decidir nos limites da lide, sob pena de incorrer em julgamento
ultra petita
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0003926-49.2009.8.11.0015)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Cezar Augusto Martins de Mattos
em virtude do acórdão proferido no ID 45492968, alegando omissão.

O Embargante não se conforma com a parte do acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Devedora/Embargada
INSOL DO BRASIL Armazéns Gerais e Cerealista S.A
. para que a multa contratual de 10% recaia sobre U$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais) relativamente ao Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.o 112.000-A/2008.

Aduz que a redução da multa contratual implica em violação aos artigos 336 e 342, ambos do Código de Processo Civil, os quais dizem que, depois da contestação, não é permitido mais ao demandado deduzir novas alegações.

Pugnou pelo enfrentamento da matéria, a fim de complementar o julgado e de agregar efeitos infringentes para negar provimento ao apelo interposto pela Embargada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 48196466.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do cotejo das ilações apresentadas por
Cezar Augusto Martins de Mattos
com o Acórdão invectivado, verifica-se que não vício de omissão a ser sanado, à luz do art. 1.022 do CPC.

O atual CPC define o que seria a omissão de que trata o inciso II do dispositivo acima mencionado. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.022 do CPC, incorre em omissão a decisão que: (i) não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso; ou (ii) incorrer em uma das condutas do art. 489, § 1o do mesmo
codex
.

Acerca das condutas descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, o dispositivo traz a seguinte redação:

Art. 489 (...)

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

À toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2o e artigo 1.024, § 4o, do mesmo
codex
.

E, no caso judicializado, é de solar clareza que o Embargante se valeu destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgamento no tocante à base de cálculo da multa contratual de 10% especificamente do
Contrato n.o 112.000/2008-09
.

Está consignado no voto condutor que, em 25/09/2008, o Embargante celebrou com a Embargada 02 (dois) Contratos de Compra e Venda de Soja a Granel, sendo:

(i)
o
Contrato n.o 112.000/2008-09
, no qual o Embargante se obrigou a entregar 2.145.000 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil) quilos de soja em grãos, tipo exportação, Safra 2008/2009, até 15/02/2009.

De acordo com a Cláusula 9.a, a Embargada se obrigou a adiantar para o Embargante o montante de U$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil dólares americanos), sendo U$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil dólares americanos) em 30/10/2008 e U$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) até 17/11/2008.

Já a Cláusula 11.a previu a multa compensatória de 10% para o caso de inadimplemento de quaisquer das partes.

(ii)

Contrato é o de n.o 0104.025.2008-2010,
no qual o Embargante se comprometeu a entregar 2.145.000 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil) quilos de soja em grãos, tipo exportação, Safra 2009/2010, até 15/02/2010.

A Cláusula 9.a deste instrumento, também, exigiu da Embargada (adquirente) o adiantamento de U$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil e quinhentos dólares americanos), sendo U$ 107.250,00 (cento e sete mil, duzentos e cinquenta dólares americanos) em 15/09/2009 e U$ 107.250,00 (cento e sete mil, duzentos e cinquenta dólares americanos) até 30/09/2009.

A Cláusula 11.a, igualmente, previu multa compensatória de 10% para o caso de inadimplemento.

Ficou esclarecido no voto que, em 25/09/2008, o Embargante celebrou com a
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
. o Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.o 112.000-A/2008 atinente a 350 (trezentos e cinquenta) toneladas do fertilizante 00.18.18 mais
big bag
, ao custo de U$ 840,00 (oitocentos e quarenta) dólares a tonelada, correspondendo a U$ 294.000,00 (duzentos e novecentos e quarenta mil dólares americanos).

A promitente vendedora (
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
.) se comprometeu a entregar as 350 toneladas do produto até 15/11/2008, na Fazenda Bandeirantes, localizada em Feliz Natal/MT.

Quanto ao pagamento do fertilizante, a Cláusula 4.o do Contrato n.o 112.000-A/2008 dispunha sobre a
compensação
do crédito que o promitente comprador (Embargante) possuía com a Embargada, equivalente a Contrato de Compra e Venda de Soja n.o 112.000-CTR/2008, firmado no mesmo dia (25/09/2008).

Para deixar mais inteligível o caso concreto, esta Relatora explicou que, no mesmo dia, o Embargante celebrou com a Embargada 02 (dois) Contratos de Compra e Venda de Soja a Granel e 01 (um) Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes com a
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
., as quais pertencem ao mesmo grupo econômico, havendo o entrelaçamento entre as operações comerciais.

De acordo com a narrativa do próprio Embargante, das
350 (trezentos e cinquenta) toneladas de fertilizantes
, recebeu apenas
296 (duzentos e noventa e seis) toneladas
, e, no tocante ao Contrato n.o 112.000/2008-09, lhe foi repassado apenas o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o que inviabilizou completamente a produção da Safra 2008/2009, já que dos 650 hectares destinados à lavoura, conseguiu plantar somente em 200 hectares.

Inconformado com a situação, o Embargante ajuizou a demanda originária e requereu:
(i)
a rescisão dos Contratos de Compra e Venda de Fertilizantes n.o 112.000-A/2008, e dos Contratos de Compra e Venda de Soja a Granel n.o 112.000/2008-09 e no 0104.025.2008-2010;
(ii)
declaração de ineficácia das Cédulas de Produto Rural emitidas em garantia dos contratos,
(iii)
a condenação das demandadas à indenização pelos lucros cessantes (observada a compensação com o crédito das demandadas correspondente a 296 toneladas de fertilizantes entregues, mais R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) de adiantamento, e;
(iv)
a condenação da Embargada ao
pagamento da multa compensatória de

10% sobre os valores que não foram repassados
, a título de adiantamento do preço, conforme previsto na Cláusula 11.a de ambos os Contratos de Compra e Venda n.o 112.000/2008-09 e no 0104.025.2008-2010.

A Embargada e a
INSOL INTERTRADING do Brasil – Indústria e Comércio S.A
. foram declaradas revéis, haja vista a inércia para apresentar contestação. No entanto, apresentam alegações finais.

Ao prolatar a sentença, a Juíza
a quo
rescindiu os 03 (três) contratos firmados entre as partes, tornou sem efeito as CPR dadas em garantia da dívida, mas rechaçou o pedido de condenação por lucros cessantes. Quanto à multa contratual de 10%, condenou a Embargada ao pagamento do percentual sobre o valor total previsto nos Contratos de Compra e Venda de Soja n.o 112.000/2008-09 e no 0104.025.2008-2010.

No apelo interposto pela Embargada, esta pugnou, em pedido alternativo, caso mantida a condenação da multa, que fosse proporcional à quantia inadimplida, cuja tese foi acolhida pelo Colegiado, sobretudo porque o pedido formulado pelo próprio Embargante foi, repito, “
a condenação da Embargada ao
pagamento da multa compensatória de

10% sobre os valores que não foram repassados
, a título de adiantamento do preço, (...)
”.

No voto condutor, esta Redatora Designada deixou clarividente, no que diz respeito à
multa compensatória de 10%
, que esta condenação era devida face à culpa das empresas financiadoras da lavoura, e que deve ser atrelada ao pedido da parte demandante, conforme explicado alhures e repetido linhas acima.

Logo, não há que falar em violação dos artigos 336 e 342, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a limitação do cálculo da multa contratual de 10% sobre a parcela inadimplida não se trata de matéria de defesa não arguida oportunamente, e sim de pedido expresso formulado pelo Embargante na petição inicial.

Por esse motivo, pelo princípio da adstrição e da congruência, compete ao julgador decidir nos limites da lide, sob pena de incorrer em julgamento
ultra petita
. Logo, não há dúvidas que, no caso dos autos, a multa contratual deve recair sobre a
quantidade de fertilizante que não foi entregue
para o produtor rural Embargante.

Considerando que, no
Contrato de Compra e Venda de Fertilizantes n.o 112.000-A/2008
, cabia à entrega 350 (trezentos e cinquenta) toneladas do fertilizante 00.18.18 mais
big bag
, ao custo de U$ 840,00 (oitocentos e quarenta) dólares a tonelada, e tendo em vista que foram repassados 296 toneladas do produto, remanescendo entregar 54 (cinquenta e quatro) toneladas que, multiplicadas por U$ 840,00 (oitocentos e quarenta) dólares americanos, totaliza a importância de U$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais), é óbvio que a multa de 10% deve ser computada sobre a parte inadimplida.

Por outro lado, quanto ao
Contrato de Compra e Venda de Soja no 0104.025.2008-2010
, a multa contratual de 10% prevista na Cláusula 11.a deve recair sobre a totalidade, máxime porque nada foi cumprido nesta operação.

Portanto, não há matéria para ser complementada no julgado, tratando-se de mera insatisfação do resultado, razão porque
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020